Tribunal: TJBA
Processo: 8020706-44.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8020706-44.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

APELADO: ANA CRISTINA OLIVEIRA DE ARAUJO

Advogado(s)
:
VALDECIR RABELO FILHO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. LIMITAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS COM BASE NA TAXA MÉDIA DE MERCADO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DE VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE. ALEGADAS CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento a agravo interno, mantendo decisão monocrática que negara provimento à apelação interposta por instituição financeira.

2. A decisão monocrática confirmou sentença do juízo sentenciante que, em ação revisional de contrato bancário, julgou parcialmente procedentes os pedidos para limitar os juros remuneratórios ao patamar de 7,04% ao mês e determinar a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente.

3. Nos embargos, a embargante sustenta contradição e omissão no acórdão, sob o argumento de que teria sido desconsiderado o entendimento do STJ no REsp n.º 1.821.182/RS, que exige análise das circunstâncias concretas da contratação para aferição da abusividade dos juros. Requer, ainda, o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em contradição ou omissão ao reconhecer a abusividade dos juros remuneratórios mediante comparação com a taxa média de mercado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

6. No caso, não se verifica contradição, pois o acórdão embargado utilizou a taxa média de mercado apenas como referencial para aferição da abusividade, analisando também as circunstâncias concretas da contratação.

7. Constatou-se que a taxa contratada — 20,50% ao mês (837,23% ao ano) — era quase três vezes superior à taxa média divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma modalidade contratual — 7,04% ao mês (126,14% ao ano) —, sem comprovação de peculiaridades que justificassem a discrepância.

8. Inexistente também omissão, uma vez que o acórdão apreciou o cabimento do julgamento monocrático, a abusividade dos juros à luz da jurisprudência do STJ e a devolução em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

9. O inconformismo da embargante revela tentativa de rediscussão do mérito, providência incompatível com a natureza integrativa dos embargos declaratórios.

10. Quanto ao prequestionamento, aplicável o art. 1.025 do Código de Processo Civil, considerando-se incluídos no acórdão os dispositivos indicados pela embargante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados, por ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, com registro do prequestionamento dos dispositivos suscitados, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Tese de julgamento: os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir o mérito do julgado quando ausentes obscuridade, contradição ou omissão, sendo legítima a utilização da taxa média de mercado como referencial para aferição da abusividade dos juros remuneratórios, desde que considerada em conjunto com as circunstâncias do caso concreto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8020706-44.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante
CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
e como apelada
ANA CRISTINA OLIVEIRA DE ARAUJO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em rejeitar os embargos de declaração

, nos termos do voto do relator.

Salvador, 2 de Dezembro de 2025.